Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADA. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra condenação por crimes continuados de estelionato.
2. Conforme o § 5o, do art. 171, do CP, a representação da vítima no crime de estelionato é pré-requisito de procedibilidade da ação penal. Contudo, o ato dispensa maiores formalidades, bastando, por exemplo, o comparecimento da vítima na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Estando evidente o intuito da vítima em representar, não se faz necessária a apresentação do documento formal para tanto.
3. "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
6. Negou-se provimento ao recurso.